Tribunal: TJDFT
Processo: 0714859-44.2024.8.07.0009
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CIVIL. CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela recorrente (autora), em que questiona o acórdão proferido por esta Turma Recursal.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 773588057). Recurso não sujeito a preparo (art. 1.023 do CPC).
3. Em síntese, a embargante alega contradição no julgado. Assevera "que, no caso sob análise, não se trata de oscilações no serviço e sim de falta dele, isto é, durante 06 meses a autora ficou sem acesso à internet móvel 5G". Aduz que "os danos morais pleiteados no presente processo não se encontram fundados em oscilações de serviço, mas na ausência dos serviços de internet móvel 5G, inclusive, que fundamentou o pedido de danos materiais julgados procedentes, haja vista que a autora pagou por um serviço que não foi prestado pela ré." Por fim, argumenta que diante da situação vivenciada pela autora, é imperativo reconhecer a ocorrência de danos morais in re ipsa, tendo em vista que ela se encontra privada de um serviço essencial às relações cotidianas.
4. Contrarrazões pelo não provimento do recurso (ID 73935993).
II. Questão em discussão
5. A controvérsia reside em determinar se houve contradição no acórdão quanto ao pedido de indenização por dano moral.
III. Razões de decidir
6. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material (art. 1.022, CPC).
7. A "omissão" que permite o uso dos embargos de declaração ocorre quando uma questão discutida nos autos, essencial para a formação do silogismo, não é abordada. A "contradição" acontece quando há divergência interna no julgamento, ou seja, conclusões conflitantes sobre o mesmo tema ou controvérsia analisada na decisão. Já a "obscuridade" refere-se à falta de clareza do dispositivo, que pode ocorrer, por exemplo, pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão do julgamento.
8. No caso em concreto, não se configura o vício alegado, pretendendo a parte embargante, na realidade, a revisão das provas e rejulgamento do mérito da matéria já apreciada no acórdão. Assentado na doutrina e jurisprudência que não há vício de omissão ou contradição se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador.
9. O que pretende a parte embargante, na realidade, é o rejulgamento do mérito da matéria, no tocante a pretensão à indenização por dano moral, matéria já apreciada no acórdão.
10. A questão aventada pela embargante foi devidamente analisadas nos itens 10 a 15 da ementa: "(...) 10. É pacífico o entendimento de que a mera oscilação no serviço de internet prestado pela recorrida, sem a demonstração de maiores transtornos ou de outro fato que configure violação aos direitos da personalidade, não é suficiente para configurar dano moral. Ou seja: não se trata de dano moral in re ipsa, de modo que, sem a comprovação de efetiva violação aos direitos da personalidade, não se configura a hipótese de indenização reclamada. 11. Na hipótese, o pedido de compensação moral fundamenta-se na alegação de que o serviço de internet foi prestado de forma deficitária. No entanto, no caso, não se verifica que a instabilidade do sinal justifique o direito a danos morais. Não restou comprovado nos autos que a autora ficou sem o sinal de internet, seja ele 5G ou não, por seis meses. (art. 373, I, CPC). 12. É de pleno conhecimento que o sinal de telefonia oscila devido a diversos fatores, como obstruções físicas, congestionamento da rede, proximidade com a antena, problemas com a operadora e com o aparelho celular. 13. Não há nos autos qualquer elemento que caracterize uma situação excepcional cujos transtornos ultrapassem a razoabilidade. A autora não demonstrou que o serviço foi interrompido por período significativo, tampouco comprovou que foi impedida de realizar suas atividades em decorrência da situação. 14. No caso, não se constata ofensa aos direitos da personalidade que tenha causado intenso sofrimento ou situação vexatória capaz de exceder a normalidade. 15. Cumpre ressaltar que doutrina e jurisprudência convergem pacificamente para a conclusão de que o descumprimento contratual, por si só, não é apto a gerar dano moral indenizável. Nesse sentido é o posicionamento do STJ: "A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que o simples inadimplemento contratual, em regra, não configura dano moral indenizável, devendo haver consequências fáticas capazes de ensejar o sofrimento psicológico.(...)" (AgInt no REsp n. 2.042.388/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 30/6/2023).(...)"
11. Pretende a parte Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita.
12. No presente caso, a parte alega que há defeitos na decisão embargada, mas apenas expressou seu descontentamento com o que foi decidido no acórdão, Demonstrando interesse em revisitar o mérito e alterar o entendimento firmado, de forma unânime, pelos julgadores, o que não é permitido na via escolhida.
13. Os efeitos modificativos em embargos de declaração são concedidos de forma excepcional e somente nos casos em que a correção do defeito na decisão leva à alteração do resultado. No entanto, é necessário que exista algum dos defeitos que justifiquem a oposição dos embargos, o que não se verifica no caso em questão.
IV. Dispositivo
14. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.